Tribunal: TCU
Processo: 031.834/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, na Drogaria Bernardo Sales Eireli - ME/Drogabelly Drogaria de Taguatinga/DF, no período de 1/10/2013 a 31/12/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional Saúde em desfavor da empresa Drogaria Bernardo Sales Eireli - ME/Drogabelly Drogaria e de sua sócia administradora, Alessandra Aparecida Leão Júlio, em razão da aplicação irregular de recursos federais no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 1/10/2013 a 31/12/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Drogaria Bernardo Sales Eireli - ME/Drogabelly Drogaria e Alessandra Aparecida Leão Júlio, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Drogaria Bernardo Sales Eireli - ME/Drogabelly Drogaria e de Alessandra Aparecida Leão Júlio, e condená-las, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 06/12/2013 8,40 D 30/12/2013 93,00 D 07/02/2014 212,10 D 07/02/2014 26,19 D 31/03/2014 364,50 D 31/03/2014 49,90 D 09/04/2014 132,52 D 16/04/2014 504,60 D 13/05/2014 223,73 D 30/05/2014 708,60 D 02/06/2014 487,20 D 06/06/2014 44,72 D 04/07/2014 405,90 D 04/07/2014 156,52 D 31/07/2014 10,80 D 01/08/2014 134,16 D 09/09/2014 315,00 D 09/09/2014 364,70 D 02/10/2014 414,30 D 03/10/2014 312,41 D 03/11/2014 903,90 D 03/11/2014 340,47 D 28/11/2014 457,93 D 28/11/2014 967,80 D 14/01/2015 859,30 D 14/01/2015 729,41 D 09/02/2015 2306,90 D 09/02/2015 849,74 D 03/03/2015 3242,20 D 03/03/2015 2058,00 D 03/03/2015 38,40 D 02/04/2015 3318,90 D 02/04/2015 1375,18 D 02/04/2015 9,60 D 05/05/2015 6101,60 D 05/05/2015 1278,58 D 05/05/2015 53,46 D 12/06/2015 3184,00 D 12/06/2015 6110,20 D 07/07/2015 4886,10 D 07/07/2015 3433,63 D 07/07/2015 38,40 D 05/08/2015 5510,80 D 05/08/2015 3880,90 D 05/08/2015 14,04 D 31/08/2015 4722,80 D 31/08/2015 3427,15 D 31/08/2015 53,46 D 31/08/2015 270,00 D 14/10/2015 4512,40 D 14/10/2015 128,80 D 15/10/2015 3236,65 D 15/10/2015 113,67 D 30/10/2015 7533,40 D 30/10/2015 6470,36 D 30/10/2015 74,40 D 30/10/2015 21,60 D 18/12/2015 7242,91 D 18/12/2015 10890,90 D 18/12/2015 21,60 D 9.3. aplicar à empresa Drogaria Bernardo Sales Eireli - ME/Drogabelly Drogaria (12.406.320/0001-25) e a Alessandra Aparecida Leão Júlio (XXX.446.491-XX), individualmente, a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.